Tribunal: TJBA
Processo: 0535278-02.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535278-02.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO MACEDO MACHADO

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPREVISÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de cobrança ajuizada pleiteando diferenças de reajustamento contratual em razão de alegada onerosidade excessiva decorrente da desvalorização dos preços contratados entre os anos de 2009 e 2013.

2. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

3. Apelação interposta pela parte autora sustentando a existência de enriquecimento ilícito da parte ré e a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, diante da incompatibilidade entre os índices de reajustamento contratualmente pactuados e os índices inflacionários.

4. Apresentação de contrarrazões pela parte ré, alegando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, rechaçando as teses autorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a exigência de dialeticidade.

6. Verificar se restou demonstrado nos autos o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, apto a ensejar a revisão judicial pretendida pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. No tocante à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, restou afastada, visto que as razões recursais possuem correlação direta com os fundamentos da sentença recorrida, preenchendo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC/2015.

8. No mérito, alegação de onerosidade excessiva não restou comprovada, pois os reajustes contratuais foram realizados nos moldes pactuados entre as partes, mediante critérios objetivos previamente estabelecidos.

9. O contrato administrativo sob testilha prevê forma específica de reajustamento, abrangendo diferentes fatores econômicos, sendo inviável a substituição dos índices pactuados por critérios não previstos no ajuste, sob pena de afronta à autonomia contratual.

10. À luz do art. 373, I, do CPC, competia à parte autora a demonstração do fato constitutivo de seu direito, não tendo logrado comprovar a existência de circunstância imprevisível e extraordinária apta a justificar a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

12. Tese de julgamento: "A onerosidade excessiva no âmbito de contratos administrativos somente pode ser reconhecida mediante prova inequívoca de circunstâncias imprevisíveis e extraordinárias que rompam o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, não sendo suficiente a mera flutuação de preços e insumos para ensejar revisão contratual".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 1.010, II e III.

- Lei nº 8.666/93, art. 65, II, "d".

- Lei nº 14.133/2021, art. 124, II, "d".

Jurisprudência relevante citada:

- TJPR - 4ª Câmara Cível - 0003362-52.2017.8.16.0047 - Rel. Des. Maria Aparecida Blanco de Lima - J. 16.12.2024.

- Acórdão 197292, 20030110000139APC, Rel. Des. Jair Soares, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 14/06/2004, DJe: 26/08/2004.

- AC 0029307-14.2003.4.01.3400, Rel. Juíza Federal Mara Elisa Andrade, TRF1 - Quinta Turma, e-DJF1 15/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535278-02.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LOCADORA ARATU TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
e como apelada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .